Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA DO SEGURADO. COMUNICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial relativo a indenização securitária, por considerar que o demandante, quando de sua adesão ao contrato de seguro em grupo, omitiu dolosamente doença preexistente de que tinha efetivo conhecimento.
2. A teor da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
3. O Código Civil (art. 422) anuncia constituir dever das partes guardarem durante toda a relação contratual a boa-fé como princípio norteador, de onde resulta a necessidade de não só a seguradora, como também o segurado, fornecer as informações necessárias a adequada celebração do contrato, inclusive quanto à assunção dos riscos.
4. O enunciado sumulado prevê a licitude da negativa de cobertura quando houver violação à boa-fé, cabendo realçar que a má-fé do contratante resulta, não de suas intenções, mas de seu comportamento durante a relação contratual. Vale dizer que a má-fé de que trata o enunciado de súmula corresponde justamente à violação da boa-fé objetiva.
5. No caso dos autos, é incontroverso que o autor omitiu da seguradora informações quanto à doença preexistente de que tinha ciência e que o levaria ao quadro de invalidez, de onde resulta a licitude da negativa de cobertura securitária.
6. Recurso conhecido e não provido.